Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – APELAÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO – TAXA CONDOMINIAL – TRANSFERÊNCIA PARA O INQUILINO – PREVISÃO CONTRATUAL – ACORDO VERBAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INAPLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos contratos de locação, a expressa e livre disposição contratual acerca dos encargos da mora resulta na incidência do pacta sunt servanda, bem como da norma inscrita no artigo 23, I, da Lei 8.245/91, Lei do Inquilinato, segundo a qual o locatário deve “pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato”.

2. Nos termos do disposto no artigo 25 e parágrafo primeiro da Lei do Inquilinato, “atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram”, e ainda, “se o locador antecipar os pagamentos, a ele pertencerão as vantagens daí advindas, salvo se o locatário reembolsá-lo integralmente”.

3. Não obstante a condenação ao pagamento de verba honorária ter como pressuposto a existência de vencedor e vencido, nos termos da norma inscrita no artigo 85 do CPC, a fixação dos ônus da sucumbência no sistema processual vigente também é norteada pelo princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. A incidência do princípio da causalidade ocorre quando o princípio da sucumbência mostrar-se insatisfatório para a solução de determinadas questões relativas à responsabilidade pelas despesas do processo.

4. Recurso desprovido.